Tribunal: CARF
Processo: 16682.900661/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900661/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.370 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DCTF. RETIFICAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
A DCTF é instrumento formal de declarações de débitos e créditos do
contribuinte, e sua retificação para infirmar situação anterior exige
comprovação material a sustentar direito creditório alegado.
Não devidamente comprovada nos autos a existência do direito creditório, não
há que se homologar a compensação declarada.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900661/2013-78
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900661/2013-78

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de Declaração de Compensação, PER/DCOMP no
19257.61494.231211.1.3.04-3634, transmitido em 04/04/2013, cujo crédito parcial (R$
1.791.702,56), correspondente ao DARF de R$ 4.336.135,71, este decorrente de alegado
recolhimento a maior de Cofins (Código 7987), relativo ao período de 06/2007, foi utilizado para
a quitação de débito do IRRF (Código 3426-02), relativo ao 2o decêndio de 12/2011.
O despacho decisório, emitido eletronicamente em 04/04/2013 (fl. 124), indeferiu
o pleito de restituição e não homologou a compensação sob o fundamento de que “A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas Integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
Informados no PER/DCOMP”.
Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual
explicitou que ao elaborar nova DCTF retificadora, transmitida em 22/10/2012, por um lapso
deixou de consignar o recolhimento a maior de R$ 1.791.702,56 anteriormente apurado e o
despacho decisório foi exarado nesta realidade o que significa dizer que a não homologação da
compensação decorreu de mero equívoco no preenchimento desta DCTF retificadora. Afirma
que não obstante o equívoco em que incorreu, é inconteste a higidez do crédito compensado pois
demonstrado na DCTF Retificadora (06/2007) transmitida em 22/12/2011.
Em análise preliminar, a DRJ houve por bem baixar o processo em diligência para
que a Unidade Preparadora verificasse a procedência das alegações mediante a análise dos
documentos acostados aos autos e outros que pudessem ser colacionados, inclusive mediante
intimação ao contribuinte.
A DEMAC/Rio de Janeiro após as providências solicitadas pela DRJ exarou o
Despacho Decisório no 077/2016 (fls. 405/411)
9. Ocorre que ao transmitir a DCTF no 100.2007.2012.1860370323 em 22/10/2012
(última DCTF retificadora/ativa), o contribuinte, de fato, aumentou o valor relativo ao
pagamento, mas, em contrapartida, diminuiu o valor da suspensão de R$ 10.145.776,60
para R$ 8.139.645,35 e diminuiu o débito apurado em apenas R$ 282.068,98 (de R$
12.757.850,04 para R$ 12.475.781,06)
[...]
10. Como se vê, de acordo com a última DCTF transmitida, ao se diminuir o valor
com a exigibilidade suspensa, o valor do DARF de R$ 4.336.135,71 passou a ser
totalmente utilizado para quitar o débito apurado. Nesta DCTF não há mais a
informação quanto ao DARF de R$ 87.168,04 (principal de R$ 67.640,29).
[...]
11. Analisamos também o processo no 19740.000305/2008-41, que trata de
representação de débitos da COFINS declarados pelo contribuinte com sua exigibilidade
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900661/2013-78

suspensa de diversos períodos, incluindo o débito ora em análise, de 06/2007. O
Mandado de Segurança em questão é o de no 2005.51.01.011370-4.
12. Neste processo consta cópia do livro Razão da empresa com demonstrativo da base
de cálculo do PIS e da COFINS de 06/2007 às fls. 156/159 (copiado ao presente
processo às fls. 278/281). Verifica-se aqui que o débito apurado é de R$ 13.646.080,28.
De acordo com o DACON da empresa, desse total é deduzido R$ 1.170.299,22
referente a COFINS retida na fonte, perfazendo o valor da COFINS a pagar de R$
12.475.781,06, em consonância com o informado na última DCTF ativa (DACON à fl.
197).
13. No processo no 19740.000305/2008-41 também consta que foi verificado, pela RFB,
a suficiência dos depósitos judiciais efetivados pelo contribuinte dos períodos de
10/2005 a 10/2008 (incluindo 06/2007), a partir do sistema SICALC.
14. De acordo com o demonstrativo de vinculação dos depósitos aos valores informados
em DCTFs no campo “suspenso”, restou comprovado que o montante utilizado pela
RFB, para o PA 06/2007, já foi o valor atualizado de R$ 8.139.645,35 , conforme
declarado na última DCTF (demonstrativo à fl. 691 do processo no 19740.000305/2008-
41 e copiado ao presente à fl. 157).
15. Portanto, tendo sido demonstrado pelo próprio contribuinte que o valor do débito da
COFINS a pagar, de 06/2007, é de R$ 12.475.781,06, e sendo o valor suspenso de R$
8.139.645,35, restou demonstrado que não há saldo no DARF de R$ 4.336.135,15 a
restituir/compensar.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG,
com base nas conclusões do Despacho Decisório elaborado em cumprimento à diligência,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não homologou a compensação
declarada. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Não devidamente comprovada nos autos a existência do direito creditório, não há que se
homologar a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ teve por fundamento a não comprovação pelo contribuinte do
alegado erro de fato no preenchimento da DCTF retificadora 06/2017.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual reafirma a
higidez de seu crédito, pois, conquanto tenha cometidos equívocos nas retificações de
demonstrativos e declarações, sua escrituração corrobora os elementos trazidos aos autos.
É o relatório.

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900661/2013-78

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Infere-se do despacho decisório eletrônico que o indeferimento do Pedido de
Restituição e a não homologação da Compensação decorreram do simples confronto automático
(eletrônico) de valores declarados em PERDcomp e DCTFs (com mais de uma retificação) sem
que houvesse uma análise fiscal criteriosa das informações lançadas nesses documentos e se
estavam respaldadas pela escrituração do contribuinte.
Baixado os autos em diligência, a Unidade Preparadora analisou as DCTFs
retificadoras além de cópias das folhas do Livro Razão referentes à apuração de PIS e Cofins no
período em discussão, que o contribuinte havia apresentado no âmbito do processo no
19740.000305/2008-41.
O contribuinte insiste que o crédito está devidamente evidenciado na DCTF
retificadora transmitida em 22/12/2011, em detrimento do equívoco formal ocorrido no ato de
envio da nova DCTF retificadora transmitida em 22/10/2012 e afirma que as cópias do Livro
Razão (fls. 541/548) demonstram que sofreu retenções na fonte de Cofins totalizando o valor de
R$ 1.791.702,56 que foi aproveitado na reapuração fiscal refletida na DCTF retificadora
transmitida em 22/12/2011.
Analisando ambas manifestações, o despacho elaborado pela autoridade fiscal e o
recurso voluntário, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Inicialmente, não há nos autos as folhas do Livro Razão que o contribuinte alega
comprovar suas alegações. Nas folhas 541 a 548 apenas consta informações referentes a períodos
até abril de 2007 ao passo que para a comprovação necessária imprescindível a demonstração da
apuração da Cofins no período de junho de 2007.
De outra banda, a autoridade fiscal demonstrou que a apuração da base de cálculo
da Cofins referente a 06/2007 juntada às folhas 278 a 281 levou em conta o valor de R$
1.170.299,22 referente a Cofins retida na fonte para apurar a Cofins no valor de R$
12.475.782,06, exatamente conforme consta da DCTF ativa e conclui que “(...) tendo sido
demonstrado pelo próprio contribuinte que o valor do débito da COFINS a pagar, de 06/2007, é
de R$ 12.475.781,06, e sendo o valor suspenso de R$ 8.139.645,35, restou demonstrado que
não há saldo no DARF de R$ 4.336.135,15 a restituir/compensar”.
Dessa forma, sem reparos na decisão recorrida ao assentar que não foram
aduzidos aos autos quaisquer elementos que incontestavelmente comprovassem o crédito
pleiteado, conclui-se que não há qualquer reparo a ser feito no Despacho Decisório sob análise.

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.370 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900661/2013-78

Dispositivo
Diante do exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital